Tribunal: TJSP
Processo: 1051327-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. POSTERIOR ADITAMENTO PARA AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - AIIM. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. Pleito de cancelamento do AIIM ou, subsidiariamente a exclusão dos juros de mora exigidos sobre o valor do imposto; a anulação da autuação em virtude dos valores aplicados à multa punitiva, ou a sua redução; e o

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. POSTERIOR ADITAMENTO PARA AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - AIIM. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. Pleito de cancelamento do AIIM ou, subsidiariamente a exclusão dos juros de mora exigidos sobre o valor do imposto; a anulação da autuação em virtude dos valores aplicados à multa punitiva, ou a sua redução; e o afastamento dos juros moratórios sobre a multa aplicada, ou sua limitação somente sobre a parcela da multa não correspondente à atualização do valor básico.

R. sentença de improcedência dos pedidos.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. Prescindibilidade da produção de prova contábil. Prova documental suficiente para apreciação da demanda. Não ocorrência de cerceamento de defesa. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO NESSE PONTO.

MÉRITO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Razões recursais da autora que não trazem os fundamentos de fato e de direito pelos quais não se conforma com a solução dada ao litígio em primeiro grau, pela r. sentença, limitando-se a replicar as teses da exordial. Violação aos arts. 932, III, e 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO EM SEU MÉRITO.

R. sentença de improcedência dos pedidos mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, com observação.